Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-23.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704156-23.2019.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZOMAR LEITE PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal quanto à petição ID 13305822. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito